Tribunal: TCU
Processo: 020.185/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Catarina Adélia Lima Assi e por Admilton Pinheiro Salazar contra o Acórdão 1.342/2025  TCU  2a Câmara, que julgou a Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus  Suframa, condenando-os em débito e multa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 106/2010, firmado entre a Suframa e o Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação do Polo Industrial de Manaus  CT-PIM, que tinha por objeto ações para a implementação e gerenciamento dos projetos, objetivando a implantação do parque tecnológico do CT-PIM-Continuação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Catarina Adélia Lima Assi e por Admilton Pinheiro Salazar contra o Acórdão 1342/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. encaminhar estes autos à AudRecursos para exame da peça 287 após ciência desta deliberação aos embargantes e aos demais interessados.